Tribunal: TJPA
Processo: 0824429-55.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824429-55.2024.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: OZIVALDO DE ALMEIDA BITENCOURT

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. PROVA DIGITAL. CAPTURAS DE TELA DE APLICATIVO DE MENSAGENS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DAS MENSAGENS. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que absolveu OZIVALDO DE ALMEIDA BITENCOURT da imputação do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

2.

Consta da denúncia que o acusado teria enviado mensagens ofensivas à vítima por meio do aplicativo WhatsApp, supostamente em violação à ordem judicial que lhe proibia manter contato com a ofendida.

3.

A sentença entendeu que as capturas de tela apresentadas pela vítima eram insuficientes para comprovar a materialidade delitiva, diante da inexistência de perícia técnica, da ausência do conteúdo das mensagens e da impossibilidade de aferição segura da autoria.

4.

O Ministério Público recorre, sustentando que o conjunto probatório seria suficiente para a condenação, destacando a relevância da palavra da vítima e a natureza formal do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.

A questão em discussão consiste em definir se as capturas de tela apresentadas nos autos, desacompanhadas de perícia técnica e sem o conteúdo das mensagens supostamente enviadas, são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

Reconhece-se que a condenação penal exige prova segura da materialidade e da autoria delitivas, não sendo suficiente a mera probabilidade acerca da ocorrência do fato.

7.

Verifica-se que a acusação se fundamenta essencialmente em capturas de tela de aplicativo de mensagens nas quais não consta o conteúdo das comunicações, figurando apenas a indicação de “mensagem apagada”, o que impede a aferição do teor das supostas mensagens ofensivas.

8.

Constata-se que não foi realizada perícia técnica nos registros digitais, tampouco observados procedimentos relacionados à cadeia de custódia da prova digital, circunstância que compromete a verificação da autenticidade e integridade dos dados apresentados.

9.

Afirma-se que, em se tratando de prova digital, a ausência de mecanismos técnicos de verificação, como registro de integridade dos arquivos e análise pericial, fragiliza a confiabilidade dos elementos apresentados.

10.

Reconhece-se que, embora a palavra da vítima possua especial relevância em crimes praticados no contexto de violência doméstica, tal elemento probatório não dispensa a existência de suporte probatório mínimo capaz de confirmar a ocorrência do fato.

11.

Conclui-se que a fragilidade do conjunto probatório impede a formação de juízo condenatório seguro, impondo a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Capturas de tela de aplicativo de mensagens desacompanhadas de perícia técnica e sem o conteúdo das comunicações são insuficientes para comprovar a materialidade delitiva quando o crime depende essencialmente de prova digital. 2. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, mas não dispensa a existência de elementos mínimos de corroboração. 3. A ausência de verificação técnica da autenticidade e integridade de provas digitais compromete sua confiabilidade e impede a formação de juízo condenatório seguro.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.078.054/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 23.05.2023, DJe 30.05.2023; STJ, RHC 186.138, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 03.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu
OZIVALDO DE ALMEIDA BITENCOURT
, com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, da imputação do crime previsto no
art. 24-A da Lei nº 11.340/2006
.

Consta da denúncia que o acusado, mesmo após regularmente cientificado das medidas protetivas de urgência deferidas no processo nº 0801798-20.2024.8.14.0401, teria enviado mensagens ofensivas à vítima Dayane da Silva de Andrade Dias Bitencourt, por meio do aplicativo WhatsApp, no dia 10 de setembro de 2024, utilizando o número telefônico (91) 98600-0806, em suposto descumprimento da ordem judicial que lhe proibia manter qualquer contato com a ofendida.

Segundo narrado, as mensagens continham expressões ofensivas, tais como “sua vagabunda, devolve as minhas filhas, patifa, tu não vai me responder”, tendo o acusado posteriormente procedido à exclusão do conteúdo, circunstância que não impediu a vítima de realizar capturas de tela (prints) das conversas, posteriormente apresentadas à autoridade policial.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença absolutória, ao fundamento de que os prints apresentados não seriam suficientes para comprovar a materialidade delitiva, especialmente diante da inexistência de perícia técnica nos registros digitais e da ausência do conteúdo das mensagens, constando apenas a indicação “mensagem apagada”.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que o conjunto probatório seria suficiente para a condenação, destacando a relevância da palavra da vítima em crimes praticados no contexto de violência doméstica, bem como a natureza formal do delito previsto no
art. 24-A da Lei Maria da Penha.

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença absolutória, argumentando que os prints juntados aos autos não foram submetidos a perícia técnica e que inexistem elementos capazes de comprovar a autenticidade das mensagens ou sua efetiva autoria.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença e condenação do acusado pelo crime previsto no
art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

É o breve relatório.

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público. Passo ao exame do mérito.

II – MÉRITO

II.1 – DA PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA

O Ministério Público pretende a reforma da sentença que absolveu o réu OZIVALDO DE ALMEIDA BITENCOURT da imputação do crime previsto no
art. 24-A da Lei nº 11.340/2006
, sob o argumento de que o conjunto probatório constante dos autos seria suficiente para demonstrar o descumprimento das medidas protetivas de urgência.

Conforme se extrai da sentença recorrida, o Juízo de primeiro grau concluiu pela insuficiência de provas quanto à materialidade delitiva, especialmente diante da ausência de comprovação segura acerca da origem e da autenticidade das mensagens eletrônicas apresentadas pela vítima.

De fato, observa-se que a acusação se fundamenta essencialmente em capturas de tela extraídas de aplicativo de mensagens, nas quais sequer consta o conteúdo das mensagens supostamente enviadas pelo acusado, figurando apenas a indicação “mensagem apagada”.

Assim, os documentos apresentados não permitem aferir, com a segurança necessária à formação de um decreto condenatório o teor das mensagens supostamente encaminhadas, na data exata de seu envio, bem como a autoria inequívoca das comunicações.

Nesse contexto, embora a vítima tenha relatado ter recebido mensagens ofensivas provenientes do número telefônico atribuído ao acusado, os elementos documentais apresentados não permitem comprovar, com o grau de certeza exigido no processo penal, que tais mensagens tenham sido efetivamente enviadas pelo recorrente.

Cumpre destacar que a condenação penal exige prova robusta e harmônica da materialidade e da autoria delitivas, não sendo suficiente a mera probabilidade ou conjectura acerca da ocorrência do fato.

II.2 – DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA DAS PROVAS DIGITAIS

A controvérsia central do presente caso reside na confiabilidade das provas digitais apresentadas.

Conforme consignado pelo Juízo de origem, não foi realizada qualquer perícia técnica nos dispositivos eletrônicos, tampouco foram observados procedimentos mínimos relacionados à cadeia de custódia da prova digital.

Os registros apresentados limitam-se a simples capturas de tela, nas quais não se verifica o conteúdo das mensagens, mas apenas a informação de que teriam sido posteriormente apagadas, circunstância que impede a verificação do teor da comunicação supostamente encaminhada pelo acusado.

Nesse contexto, a ausência de análise técnica acerca da autenticidade e integridade dos registros digitais compromete a confiabilidade da prova apresentada, sobretudo em se tratando de delito que teria sido praticado exclusivamente por meio eletrônico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que capturas de tela desacompanhadas de outros elementos probatórios idôneos podem revelar fragilidade probatória quando não há confirmação técnica ou outros elementos de corroboração, especialmente quando a materialidade delitiva depende essencialmente da prova digital.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. CONTEXO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. FOTOGRAFIA NÃO PERICIADA. INSUFICIÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA. SÚMULA 83 AFASTADA. ABSOLVIÇÃO. I - Segundo a jurisprudência deste Tribunal, a palavra da vítima detém especial importância nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, devido ao contexto de clandestinidade em que normalmente ocorrem. Todavia, a aludida tese não deve ser vulgarizada a ponto de esvaziar o conteúdo normativo do art . 158 do Código de Processo Penal. II - Por um lado, incumbe ao Poder Judiciário responder adequadamente aos que perpetram atos de violência doméstica, a fim de assegurar a proteção de pessoas vulneráveis, conforme preconiza a Constituição. Por outro, é um consectário do Estado de Direito preservar os direitos e garantias que visam a mitigar a assimetria entre os cidadãos e o Estado no âmbito do processo penal. III - O exame de corpo de delito poderá, em determinadas situações, ser dispensado para a configuração de lesão corporal ocorrida em âmbito doméstico, na hipótese de subsistirem outras provas idôneas da materialidade do crime acostadas aos autos. Precedentes. IV -
Todavia, especificamente no caso em análise, o exame de corpo de delito deixou de ser realizado e os elementos de prova restantes - fotografia não periciada, depoimento da vítima e relato de informante que não presenciou os fatos - se mostraram insuficientes para a manutenção do édito condenatório. Súmula 83 afastada. V - A absolvição é medida que se impõe diante da falta de prova técnica exigida por lei, e cuja ausência não foi adequadamente suprida, nem devidamente justificada.
Agravo regimental provido.

(STJ – AgRg no AREsp: 2078054 DF 2022/0057537-4, Relator.: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 23/05/2023, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: Dje 30/05/2023 (G.N.)

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. PROVA DIGITAL. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. MENSAGENS DE E-MAIL. AUSÊNCIA DE CÓDIGO HASH. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE DOS ARQUIVOS. INADMISSIBILIDADE DA PROVA DIGITAL E DAS PROVAS DERIVADAS.

A cadeia de custódia tem por finalidade assegurar a idoneidade do percurso da prova desde sua coleta até sua apresentação em juízo, garantindo que os vestígios analisados correspondem exatamente àqueles originalmente obtidos.
No caso de provas digitais, em razão da volatilidade e da suscetibilidade de alteração dos dados eletrônicos, exige-se rigor técnico na coleta, preservação e documentação dos arquivos
. O cálculo do código hash constitui mecanismo apto a gerar assinatura digital única do arquivo, permitindo verificar se houve qualquer modificação no conteúdo após sua obtenção.
A ausência de registro do código hash ou de documentação equivalente impede a verificação da integridade e da autenticidade das mensagens eletrônicas utilizadas como prova, comprometendo sua confiabilidade
. Incumbe ao Estado-acusação demonstrar a integridade das evidências digitais produzidas. Não sendo possível aferir a autenticidade dos dados eletrônicos utilizados na persecução penal, reconhece-se a quebra da cadeia de custódia, tornando inadmissíveis as mensagens de e-mail juntadas aos autos, bem como as provas delas derivadas.

(STJ - RHC: 186138, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Publicação: 03/04/2024) (G.N.)

Assim, inexistindo comprovação técnica acerca da autenticidade das mensagens apresentadas, e não havendo outros elementos probatórios seguros capazes de confirmar a narrativa acusatória, revela-se inviável a formação de juízo condenatório seguro.

II.3 – DA PALAVRA DA VÍTIMA E DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO

É certo que, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, em razão da natureza frequentemente clandestina dessas infrações.

Todavia, tal circunstância não autoriza a presunção absoluta de veracidade de suas declarações, devendo sempre ser analisada em conjunto com os demais elementos constantes dos autos.

No caso concreto, verifica-se que a narrativa da vítima
não encontra respaldo em outros elementos probatórios
idôneos capazes de afastar a dúvida razoável quanto à ocorrência do fato delituoso.

Diante da fragilidade do conjunto probatório apresentado, subsiste dúvida quanto à materialidade e à autoria do delito, circunstância que impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, corolário da presunção de inocência consagrada no
art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

III – CONCLUSÃO

Diante da fragilidade do conjunto probatório e da ausência de elementos capazes de demonstrar, de forma segura, o efetivo descumprimento das medidas protetivas de urgência pelo acusado, mostra-se correta a conclusão adotada pelo Juízo de primeiro grau ao absolver o réu com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Assim, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que absolveu
OZIVALDO DE ALMEIDA BITENCOURT
da imputação do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026